Tribunal: TJDFT
Processo: 0709656-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDAS PELO ARRENDATÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA EMPRESA ARRENDADORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade da empresa de leasing para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal proposta pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal, com base em Certidão de Dívida Ativa por dívida de natureza não tributária, derivada de multas de trânsito.
2. Cabe a quem conduz o veículo a responsabilidade pelas infrações oriundas de atos praticados na direção do automóvel, nos termos do art. 257, §3o, do CTB, independentemente de o veículo ser arrendado ou não. 2.1. A jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a empresa de leasing é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda que tenha por objeto a cobrança de multa decorrente da utilização indevida do bem pelo arrendatário (possuidor direto da coisa), não se afigurando razoável exigir da arrendadora a fiscalização do uso do veículo arrendado.” (AgRg no REsp n. 967.461/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 2/4/2009, DJe de 6/5/2009.). 2.2. Deve ser mantida a sentença recorrida, a qual reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa de leasing embargante para responder à execução fiscal que tenha por objeto a cobrança de multa por infrações de trânsito cometidas pelo condutor arrendatário de veículo.
3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.